Tribunal: TJSP
Processo: 2042610-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r a documentação para reapreciação do pedido de gratuidade processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042610-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade emanada da declaração de carência econômica que pode ceder diante de dados objetivos em sentido contrário.
Autora que aufere rendimentos líquidos acima da média nacional e que superam

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade emanada da declaração de carência econômica que pode ceder diante de dados objetivos em sentido contrário.
Autora que aufere rendimentos líquidos acima da média nacional e que superam largamente o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para assistência jurídica gratuita.
Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Agravante que, instada a complementar a documentação para reapreciação do pedido de gratuidade processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Decisão mantida. Recurso desprovido.